Tribunal: TJPA
Processo: 0802212-23.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802212-23.2021.8.14.0013

APELANTE: NUBIA MARIA LIMA DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL COTAS PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150/STJ. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. DATA EMISSÃO DO EXTRATO DA CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores depositados em conta Pasep, reconhecendo a prescrição decenal. O juízo
a quo
considerou como termo inicial da prescrição a data do saque do saldo existente na conta. A parte autora sustenta que o termo inicial deve ser a data da emissão do extrato da conta Pasep, momento em que tomou ciência dos supostos desfalques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal em ação de ressarcimento de valores de conta Pasep, à luz do Tema 1150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O STJ, no Tema 1150, fixou a tese de que o prazo prescricional para a ação de ressarcimento de valores de conta Pasep é de dez anos, contados a partir do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. A jurisprudência, contudo, é divergente quanto ao marco temporal que configura a ciência inequívoca do titular acerca dos fatos.

4. A interpretação da tese firmada pelo STJ, à luz da teoria da
actio nata
e do princípio da boa-fé objetiva, conduz à conclusão de que a ciência dos desfalques se dá, em regra, com a emissão do extrato completo da conta Pasep. Além disso, no caso em análise, não há prova de que a parte autora, na data do saque, detinha tal conhecimento, de modo que o termo inicial da prescrição deve ser a data de emissão do extrato da conta.

5. Portanto, verificando que,
in casu
, o extrato foi emitido no dia 21/07/2021 e tendo sido ajuizada a ação em 01/11/2021, não restou configurada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO:

6. Apelação cível conhecida e provida, à unanimidade, a fim de reformar a sentença, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

____________________________

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1150 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por NUBIA MARIA LIMA DA COSTA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação Revisional de Cotas PASEP c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A.

O juízo
a quo
declarou a prescrição da ação sob os seguintes termos:

No caso dos autos, considerando-se que o polo autor tomou conhecimento dos supostos desfalques
quando se aposentou e realizou o saque do saldo da conta
, em 29/07/2011, entendo que a prescrição decenal se operou no dia de 29/07/2021.

Por conseguinte, a pretensão da presente ação, datada de 01/11/2021, resta fulminada pela prescrição, sendo matéria cognoscível de ofício e sobre a qual foi oportunizado o direito de manifestação às partes.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora,
DECLARANDO a prescrição
da pretensão, nos termos do art.487, II do CPC.

Inconformada, a parte autora recorreu, alegando que o juiz violou o princípio da vedação às decisões surpresa ao reconhecer a prescrição de ofício, sem lhe dar a oportunidade de se manifestar.

Sustenta ainda a inocorrência da prescrição, aduzindo que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser o momento em que teve ciência da lesão. No caso em tela, afirma que só teve conhecimento das irregularidades “após divulgação pela mídia, em 21/07/2021, data em que obteve a cópia do extrato e, consequentemente, tomou ciência da lesão”.

Ademais, a Apelante defende que agiu em conformidade com a boa-fé objetiva ao confiar nas informações prestadas pelo Banco do Brasil S/A em relação à gestão de sua conta vinculada ao PASEP. Argui a descoberta de irregularidades na conta somente após divulgação pela mídia, o que evidencia que ela não tinha conhecimento dos desfalques antes dessa data. Portanto, aduz que a sentença desconsidera a aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

Ao final, ela requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a declaração de prescrição.

O Banco Apelado apresentou suas contrarrazões (ID 21329916), arguindo resumidamente que a autora se aposentou e realizou o saque do saldo da conta Pasep há mais de dez anos, momento a partir do qual se iniciou a contagem do prazo prescricional decenal, configurando-se, portanto, a prescrição.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento presencial.

Belém, 04 de outubro de 2024

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude da assistência judiciária gratuita), passo a julgar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

O propósito recursal é analisar se a sentença de improcedência, com base na prescrição, deve ser mantida ou reformada.

No
decisum
recorrido, o juízo
a quo
considerou como termo inicial de contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos a
data de saque
do saldo existente na conta Pasep, em 29/07/2011, efetuado em virtude da aposentadoria da parte autora, ora Recorrente (21329868 - Pág. 2).

Por sua vez, a Apelante defende que o juiz deveria ter considerado como termo
a quo
o dia 21/07/2021,
quando foi emitido o extrato do Pasep
pela instituição bancária e, assim, quando ela efetivamente tomou ciência dos desfalques em sua conta. Alega também que a sentença violou os princípios da vedação à decisão surpresa e da boa-fé objetiva.

Considerando que a matéria foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio do Tema 1150
[1]
, no qual se firmou a seguinte tese: “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep”, estou convencido de que o recurso merece acolhimento. Passo a explicar.

Da simples leitura da tese supracitada, não se pode obter claramente o marco temporal em que o titular da conta Pasep toma ciência dos desfalques alegados contra o Apelado. Isso tem gerado diferentes posicionamentos entre os magistrados nacionais, uns decidindo pela
data do levantamento do saldo (saque)
e outros pela
data da emissão do extrato do Pasep.

A título exemplificativo, cito a divergência entre as próprias Turmas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESP 1895936. TEMA REPETITIVO 1150. DANOS. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. DATA DO LEVANTAMENTO DO SALDO EXISTENTE E NÃO O RECEBIMENTO DO EXTRATO.

1. Controvérsia que versa sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional quanto à pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em demanda que questiona a má gestão da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Em outros termos, deve-se esclarecer o alcance e conteúdo da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1150: "o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

2. Esta 6ª Turma Cível considera que a data de conhecimento da suposta lesão e, por consequência, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações indenizatórias é a data do levantamento do saldo existente e não o dia do acesso da parte ao extrato de movimentação da conta PASEP
.

3. Negou-se provimento ao apelo.
(
Acórdão 1846932
, 07363763720218070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES REALIZADOS NA CONTA. TEMA 1.150 DO STJ. DATA DA OBTENÇÃO DO EXTRATO COMPLETO
. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO EXECUTOR. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 85, § 2º, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de rejulgamento de apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de indenização de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, que reconheceu a prescrição e julgou o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 1.1. Em sua apelação, a autora requereu a cassação da sentença. Afirmou que, no caso de desfalques em contas do PASEP, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias é a data em que a lesão e os seus efeitos são constatados. Alegou que, no caso dos autos, essa constatação ocorreu somente com a obtenção dos extratos, em 05/09/2019. Invocou a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento imediato do feito na hipótese de ser cassada a sentença, tecendo argumentos sobre o mérito da demanda. 1.2. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso e manteve a prescrição declarada na sentença. Entendeu que, no caso particular, mesmo se adotados quaisquer dos prazos prescricionais possíveis (5 ou 10 anos) a pretensão autoral seria fulminada, tendo em vista que o saque ocorreu em 29/09/2008, e a presente demanda só foi ajuizada em 18/12/2019, ou seja, 11 anos depois. 1.3. Manejado o agravo em recurso especial, sobreveio decisão da Presidência, que solicitou a remessa dos autos à esta Relatoria, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a fim de que fossem apreciados mais uma vez, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931/DF (Tema 1.150), decidiu que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Ainda, esclareceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 3.
Cinge-se a controvérsia em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada no Tema 1.150/STJ, especialmente no que tange ao termo inicial da prescrição. 3.1. Verifica-se que o acórdão, ao adotar a data do levantamento dos valores (29/09/2008) como termo inicial da prescrição, divergiu do Tema 1.150 do STJ. 3.2. Isso porque, no caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo com extensão comprovadamente conhecida apenas quando obtido pela demandante o extrato completo de sua conta PASEP, em 05/09/2019
. A presente demanda foi ajuizada em 18/12/2019, portanto, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie. 3.3.
Destarte, deve ser cassada a sentença, para afastar a ocorrência da prescrição
. 4. O feito se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 4º, CPC. 4.1. [...] 8. No caso dos autos, o apelo deve ser parcialmente provido para cassar a sentença e afastar a prejudicial de mérito de prescrição. Estando o feito maduro para julgamento, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. 9. Apelo parcialmente provido.
(Acórdão 1852026, 07392437120198070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024)

Ciente da situação, decidi me aprofundar na análise do Tema 1150 do STJ, a fim de averiguar a real intenção do órgão julgador ao fixar a tese. Verifiquei, então, que o Ministro Relator proferiu seu voto aplicando a teoria da
actio nata
, segundo a qual “o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado
passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.
(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)”.

Além dessa base principiológica, constatei que, nos casos paradigma do Tema (Recursos Especiais 1.895.936/TO e 1.895.941/TO), o Tribunal de origem havia decidido que
“de acordo com a teoria actio nata, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias é a data de conhecimento da suposta lesão e de suas consequências pelo titular, que, no caso, somente podem ser aferíveis
a partir do acesso deste ao extrato de movimentação

da conta Pasep
”
. Ao solucionar tais casos concretos, à luz das teses jurídicas fixadas, a Corte Superior entendeu que
“o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste eg. STJ, de modo que não merece reforma”
. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça confirmou os julgados do Tribunal de Tocantins em relação ao termo inicial do prazo prescricional dessas ações relativas ao Pasep.

Outrossim, entendo que, por força do princípio da boa-fé objetiva, os titulares das contas pressupunham uma administração ética, moral e transparente dos valores pelo Banco do Brasil. Logo, é crível a alegação de que, embora eles pudessem “estranhar” o pequeno saldo disponível na hora do resgate, como pessoa leiga, eles não compreendiam os motivos (formas de cálculo relativas a índices, correção monetária, conversão de moeda etc.) que levaram àquela quantia apurada pela instituição financeira. Consequentemente, é admissível que, na data do saque do Pasep, o titular ainda não tivesse real ciência dos supostos desfalques em sua conta e da extensão de suas consequências.

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de
comprovação

da ciência
dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno “conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências”

no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a
data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Portanto, verificando que,
in casu
, o extrato foi emitido no dia 21/07/2021 (ID 21329868) e tendo sido ajuizada a ação em 01/11/2021, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a sentença vergastada, afastando a declaração da prescrição e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

[...]

TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS

15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Belém, 22/10/2024